Tribunal: TJSP
Processo: 1020352-03.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE – ÔNIBUS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Preliminar – Contradita de testemunha – Alegação de invalidade do depoimento prestado pela funcionária da ré – Descabimento – O fato de a testemunha ser funcionária da pessoa jurídica que a arrolou, por si só, não configura hipótese de impedimento ou suspeição – Hipótese,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE – ÔNIBUS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Preliminar – Contradita de testemunha – Alegação de invalidade do depoimento prestado pela funcionária da ré – Descabimento – O fato de a testemunha ser funcionária da pessoa jurídica que a arrolou, por si só, não configura hipótese de impedimento ou suspeição – Hipótese, ademais, que não consta no termo de audiência nenhuma contradita da parte autora arguindo a incapacidade, o impedimento ou a suspeição das testemunhas, conforme prevê o artigo 457, § 1o, do CPC. – Preliminar afastada.
– Transportes de passageiro – Ônibus – Ação de indenização por danos morais – Falha na prestação do serviço – Inocorrência - Mesmo em se tratando de culpa objetiva, há que se demonstrar o nexo causal para que surja o dever de indenizar, do qual não se cogita quando não restar demonstrada a existência de dano - Autores que não lograram comprovar os fatos articulados na inicial. Sentença mantida nos termos do Art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.

Recurso não provido.